Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709458-12.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RECANTO OASIS CASTRO'S ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: TIAGO CABRAL CARNEIRO DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por RECANTO OASIS CASTRO'S ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA - ME contra a sentença proferida na origem. No ID 23570756, o recorrente informa a desistência do recurso, por perda do objeto, pois entrou em composição com o recorrido. No ID 23570757, consta o comprovante de transferência em favor do recorrido e, no ID 23584371, o recibo firmado pela parte contrária. Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. E, conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, em consequência, NÃO CONHEÇO do recurso, por restar prejudicado. Sem custas e sem honorários. Baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito